Tribunal: STF
Processo: MS 38293
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-01
Data de publicação: 2021-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MANDADO DE SEGURANÇA. AL. D DO INC. I DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ATOS DE TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL E DE JUÍZES FEDERAIS. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MANDADO DE SEGURANÇA AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Mandado de segurança, com requerimento de medida liminar, impetrado por Associação Brasileira dos Condutores de Veículos Automotores - Abrava contra “decisões proferidas nos Tribunais Regionais Federais que violou entendimento Sumulado dessa E. Corte, Súmula Vinculante 23, em especial AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5044938-11.2021.4.04.0000/PR e a saber a título exemplificativo Autos nº: 1) 1016914-44.2021.4.01.4100 TRF 1 (2ª Vara Federal Cível da SJRO RONDÔNIA); 2) 1040594-67.2021.4.01.4000 TRF 1 (5ª Vara Federal Cível da SJPI PIAUÍ); 3) 1027714-18.2021.4.01.3200 TRF 1 (1ª Vara Federal Cível da SJAM AMAZONAS); 4) 1077359-91.2021.4.01.3400 TRF 1 (8ª Vara Federal Cível da SJDF DF); 5) 1049527-56.2021.4.01.3700 TRF 1 (5ª Vara Federal Cível da SJMA MARANHÃO); 6) 1074634-93.2021.4.01.3800 TRF 1 (15ª Vara Federal Cível da SJMG MINAS GERAIS); 7) 1074613-20.2021.4.01.3800 TRF 1 (18ª Vara Federal Cível da SJMG MINAS GERAIS); 8) 1084220-05.2021.4.01.3300 TRF 1 (12ª Vara Federal Cível da SJBA BAHIA); 9) 1084218-35.2021.4.01.3300 TRF 1 (7ª Vara Federal Cível e Agrária da SJBA BAHIA); 10) 1038338-63.2021.4.01.3900 TRF 1 (1ª Vara Federal Cível da SJPA PARÁ); 11) 1051466-89.2021.4.01.3500 TRF 1 (2ª Vara Federal Cível da SJGO GOIÁS); 12) 5008601-92.2021.4.03.6000 TRF 3 (Subseção Judiciária de CAMPO GRANDE- MS); 13) 5031332-73.2021.4.03.6100 TRF 3 (Grupo XIV Plantão Judicial - SÃO PAULO); 14) 5006461-67.2021.4.03.6103 TRF 3 (Grupo IV Plantão Judicial - Guaratinguetá, São José dos Campos e Taubaté); 15) 5013936-68.2021.4.03.6105 TRF 3 (Grupo X Plantão Judicial - Campinas e São João da Boa Vista); 16) 5006355-05.2021.4.03.6104 TRF 3 (Grupo VI Plantão Judicial - Santos e São Vicente); 17) 50157698320214047208 TRF 4 (Subseção Judiciária de Porto de Itajaí/Navegantes-SC.); 18) 5044949-40.2021.4.04.0000 TRF 4 (Subseção Judiciária de Navegantes-SC.)”. 



    2. Aduz a impetrante que, “após promessas não cumpridas pelo Governo Federal, que levaram a políticas que estrangulam a categoria dos caminhoneiros tanto autônomos como celetistas, decidiram entrar em greve a partir do dia 1º/11/2021”.



    Aponta que foram deferidas liminares “a favor da União inclusive com aplicação de multa em valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) por caminhoneiro e R$ 1.000.000,00 (hum milhão de reais) por entidade. Todas as ações de manejadas pela União são de interdito proibitório com pedido liminar, e todas manejadas na Justiça Federal, absolutamente incompetente para julgar a matéria conforme Súmula 23. Tivemos também agravo de instrumento provido em favor da União no TRF4, onde ampliou para todo o Estado do Paraná o interdito proibitório”. 



    Sustenta que, “ante a afronta a decisão sedimentada desta Corte, não restou outra alternativa a não impetrar o presente Mandado de Segurança para declarar a nulidade de todas as decisões por incompetência absoluta, bem como garantir o direito de greve dos caminhoneiros brasileiros”. 



    Defende que se teria por contrariada a “Súmula Vinculante 23 do Supremo Tribunal Federal, que determina ‘A Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar ação possessória ajuizada em decorrência do exercício do direito de greve pelos trabalhadores da iniciativa privada’”. 



    Enfatiza que, “ao decidirem em questão de interdito proibitório de greve os Magistrados Federais afrontaram entendimento pacífico vinculado desta E. Corte, da Competência da Justiça do Trabalho para julgar ação possessória ajuizada em decorrência do exercício de direito de greve, devendo todas serem declaradas nulas”. 



    Destaca que, “ante as decisões absolutamente incompetentes da Justiça Federal os caminhoneiros brasileiros estão impedidos de realizar a manifestação, direito basilar e constitucionalmente protegido de greve”. 



    3. Estes os requerimentos e os pedidos:



    “a) A conceção [SIC] da gratuidade de justiça para a Impetrante, tendo em vista não ter condições de arcar com as custas processuais; 



    b) A concessão da tutela de urgência declarando a incompetência da Justiça Federal em todas as ações em tramite de interdito proibitório no país referente a greve dos caminhoneiros autônomos e celetistas que ocorre no dia 01/11/2021; 



    c) O julgamento liminar com a procedência do presente Mandado de Segurança para que sejam cassadas todas as decisões interlocutórias da Justiça Federal referentes aos interditos proibitórios da greve dos caminhoneiros do dia 01/11/2021, declarando todas as decisões nulas de pleno direito por incompetência absoluta, conforme observância da Súmula Vinculante 23 dessa E. Corte.



    d) Seja dada vista ao representante do Ministério Público Federal”.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. A impetrante afirma-se “associação sem fins lucrativos, dessa forma não tem como arcar com as custas processuais, requerendo desde já a concessão do benefício da gratuidade de justiça”.



    A despeito de ser pessoa jurídica, o que determina, em princípio, pela jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, a necessidade de comprovação de carência de meios para fazer face às custas processuais sem comprometimento de sua sobrevivência, há de se considerar a qualificação apresentada, para examinar e decidir o requerimento assim formulado.



    Defiro o pedido de justiça gratuita.



    5. Na al. d do inc. I do art. 102 da Constituição da República se estabelecem as competências do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar mandado de segurança:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    d) (...) o mandado de segurança e o ‘habeas-data’ contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal”.



    Dos elementos constantes dos autos, verifica-se manifesto equívoco na impetração do presente mandado de segurança neste Supremo Tribunal.



    Em primeiro lugar, cumpre registrar que a presente petição é mera e imprópria repetição da peça inicial da Reclamação n. 50.217, ajuizada neste Supremo Tribunal Federal pela mesma impetrante.



    Neguei seguimento àquela reclamação, por ser caso de abuso de atuação da autora/impetrante, que é parte em ações judiciais e deixou de cumprir a legislação vigente. Ao invés de interpor os recursos próprios, previstos no sistema jurídico vigente, decidiu-se por indevida e ilegítima “esperteza” em detrimento do cumprimento da legislação.



    6. No caso em exame, além de ser mera repetição de petição já apresentada neste Supremo Tribunal Federal, e a qual negada seguimento, até mesmo os horrorosos erros de português foram copiados...



    Impetrou-se mandado de segurança sem o atendimento óbvio de qualquer condição para a atuação.



    Em primeiro lugar, não se inclui no rol dos casos subsumidos constitucionalmente à competência originária do Supremo Tribunal Federal aquele referente a processo e julgamento de mandado de segurança no qual figure como autoridade coatora desembargador ou órgão fracionário de Tribunal Regional Federal, menos ainda de juízo federal, incidindo, na espécie, o enunciado n. 624 da Súmula deste Supremo Tribunal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente de mandado de segurança contra atos de outros tribunais”. 



    Confiram-se os seguintes precedentes:



    “Conforme prevê o artigo 102, inciso I, alínea “d”, da Constituição Federal, a competência originária do Supremo para apreciar mandado de segurança está circunscrita aos casos em que apontado como autoridade coatora o Presidente da República, a Mesa do Senado ou da Câmara, o Procurador-Geral da República, o Tribunal de Contas da União ou o próprio Supremo. A teor do verbete 624 da Súmula, ao Supremo não cumpre conhecer originariamente de impetração em face de ato de outro tribunal” (MS n. 36.715, Relator o Ministro Marco Aurélio, decisão monocrática, DJe 7.10.2019).



    “A jurisprudência desta Corte Suprema, em sucessivas decisões, hoje consubstanciadas na Súmula 624/STF (e, também, na Súmula 330/STF), firmou-se no sentido de reconhecer que o Supremo Tribunal Federal não dispõe de competência originária para apreciar mandado de segurança, quando impetrado em face de atos emanados do Tribunal Superior do Trabalho (MS 21.553/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO – MS 29.469 AgR/DF, Rel. Min. GILMAR MENDES, v.g.), ou do Tribunal Superior Eleitoral (MS 21.447/PE, Rel. Min. CELSO DE MELLO – MS 22.797/SP, Rel. Min. SYDNEY SANCHES, v.g.), ou do Superior Tribunal Militar (MS 21.757/PA, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.), ou do Superior Tribunal de Justiça (RTJ 132/706, Rel. Min. ALDIR PASSARINHO – RTJ 157/541, Rel. Min. CELSO DE MELLO – MS 21.309 AgR/DF, Rel. Min. PAULO BROSSARD, v.g.), ou, ainda, dos Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal, como na espécie (MS 21.658/MG, Rel. Min. CELSO DE MELLO – MS 23.771/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO – MS 26.839/RS, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – Súmula 330/STF, v.g.). Não se pode perder de perspectiva, neste ponto, que a competência originária do Supremo Tribunal Federal, por qualificar-se como um complexo de atribuições jurisdicionais de extração essencialmente constitucional – e ante o regime de direito estrito a que se acha submetida – não comporta a possibilidade de ser estendida a situações que extravasem os rígidos limites fixados, em “numerus clausus”, pelo rol exaustivo inscrito no art. 102, I, da Carta Política, (...)” (MS n. 36.647, Relator o Ministro Celso de Mello, decisão monocrática, DJe 11.9.2019).



    “Em decisão proferida no MS 31.838/RS, DJe de 19.02.2013, assim me manifestei a respeito da impetração de mandado de segurança diretamente nesta Corte, com o objetivo de impugnar decisão proferida no âmbito dos Juizados Especiais: "Nos termos do art. 102, I, d, da CF/88, compete ao STF julgar, originariamente, "o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal". Consta, também, da Súmula 624/STF que "(...)", assim como do art. 21, VI, da LC 35/79 (LOMAN) que "Compete aos Tribunais, privativamente: (...) VI - julgar, originariamente, os mandados de segurança contra seus atos, os dos respectivos Presidentes e os de suas Câmaras, Turmas ou Seções" (MS n. 28.473-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, 17.9.2014).



    “COMPETÊNCIA - MANDADO DE SEGURANÇA. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO E COMPETENTE PARA JULGAR MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO DE JUÍZO E DE TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL” (Mandado de Segurança n. 21.696 AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJ de 6.8.1993).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATOS DE JUIZ FEDERAL E DE DESEMBARGADOR FEDERAL. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Supremo Tribunal Federal não dispõe de competência originária para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra atos de outros tribunais judiciários ou de seus membros. Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Mandado de Segurança n. 31.066 AgR, de minha relatoria, DJe de 15.3.2012). 



    A matéria não admite discussão mínima por se cuidar de regra de competência constitucional expressa, a impossibilitar interpretação extensiva.



    Nesse sentido, por exemplo: Mandado de Segurança n. 22.041-AgR/BA, Relator o Ministro Celso de Mello; Mandado de Segurança n. 21.559-AgR/DF, Relator o Ministro Moreira Alves; Mandado de Segurança n. 21.250/DF, Relator o Ministro Néri da Silveira; Mandado de Segurança n. 32.748/AP, de minha relatoria; Mandado de Segurança n. 30.193-AgR/DF, Relator o Ministro Celso de Mello; Mandado de Segurança n. 25.170-AgR/DF, Relator o Ministro Cezar Peluso.



    7. Em segundo lugar, nos termos do inc. II do art. 5o. da Lei n. 12.016/2009, não se concederá mandado de segurança quando se tratar de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo.



    Esse é o caso manifesto apresentado. A impetrante põe em questão decisões judiciais contra as quais cabem recursos, que poderiam ser aproveitados e que excluem o uso do mandado de segurança.



    Tão nobre garantia constitucional não pode ser banalizada nem pode ser instrumento utilizado sem atendimento às condições constitucionalmente estabelecidas. 



    Nem há direito comprovado de plano pela impetrante (há decisões judiciais sobre a matéria o que comprova ausência de plausibilidade mesma do direito invocado) nem há liquidez do que asseverado na peça inicial de repetição da presente ação.



    8. Nos termos do art. 10 da Lei n. 12.016/2009, “A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração”. 



    Na espécie, a matéria objeto do questionamento trazido na peça inicial foi cuidada pela Justiça Federal em cada caso submetido a decisão. A contrastação às decisões judiciais proferidas haveria de ser posta em questão pelas vias recursais próprias, sem tentativas ilegítimas de se burlarem as regras de competência, como parece pretendido.



    Ademais, como antes acentuado, a parte pretendeu repetir reclamação antes proposta neste Supremo Tribunal e decidida pela sua inadmissibilidade.



    Parece evidente o abuso do direito de acessar o Poder Judiciário por vias impróprias e inadequadas.



    Aplicável, assim, a regra do art. 10 da Lei n. 12.016/2009.



    9. Pelo exposto, indefiro a petição de mandado de segurança (art. 10 da Lei n. 12.016/2009 e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de novembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora